Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MULTA. ATRASO NA ENTREGA. PANDEMIA. COVID-19. FATO SUPERVENIENTE. FALTA DE INSUMOS. RISCOS DO EMPREENDIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. MEMÓRIA DE CÁLCULO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. ÓRGÃO INCOMPETENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Nos termos do art. 57, §1o, II da Lei 8.666/93, os prazos de início de etapas de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato.

2. O art. 65, II, d), por sua vez, dispõe que: "Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: (...) II - por acordo das partes: (...) d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual."

3. A cláusula 6.1 impôs o prazo de 30 dias para entrega dos medicamentos, contados da publicação do extrato no DODF. A empresa atrasou a entrega em quase 1 mês após o inicialmente previsto.

4. As dificuldades causadas pela pandemia da COVID-19 não têm o condão de, por si só, configurarem caso fortuito ou força maior para alterar a data de entrega dos medicamentos, notadamente quando a ata de registro de preços foi celebrada dentro do contexto de restrições sanitárias. As primeiras medidas de enfrentamento de saúde pública no Distrito Federal, em âmbito administrativo, ocorreram em 11/03/2020, com a publicação do Decreto 40.509. O extrato da ata foi publicado 3 meses depois e o vencimento do prazo ocorreu no mês seguinte.

5. À época da celebração da ata, não houve evento superveniente ao que já enfrentava a empresa que inovou na atuação empresarial. Tais riscos – falta de insumos - acompanham a própria dinâmica da sua atividade.

6. Define o art. 87, II da Lei 8.666 que pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

7. A simples formulação da memória de cálculo em etapa anterior à intimação da empresa para defesa prévia não ocasionou cerceamento de defesa. Dessa forma, em 26/03/2021, foi apresentada a defesa administrativa. Após seu recebimento, o órgão administrativo proferiu decisão com a imposição da pena em 05/05/2021. O próprio despacho expôs os critérios de imputação da multa, nos termos do art. 4o, I e III do Decreto 26.851, o que não prospera o argumento da falta de transparência.

8. A Portaria 170/2018, que estabelece o regulamento da execução das contratações da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, dispõe, no art. 106, que compete à Gerência de Sanções e Intercorrências na Execução a análise de solicitação de prorrogação do prazo de entrega pelo contratado. Todavia, a empresa não endereçou ao setor competente o pedido de prorrogação, nos termos da notificação 446. Ausente nulidade do processo administrativo.

9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.